Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718717-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA, CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA APELADO: EDISON LUIZ KOMKA, SARAH MARIA NERY BLAMIRES KOMKA, CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA, PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA requer, em apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 37370344, p. 2/4). Consoante disposto no § 7o do art. 99 do CPC/2015, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, autoriza a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Além disso, permite o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, apresentada cópia de balanço patrimonial da empresa referente anos de 2019 e 2020 (ID 37370345). Ausente evidência material a respeito da atual situação financeira e patrimonial da pessoa jurídica, considerando ainda se tratar de construtora detentora de vários empreendimentos de grande porte (ID 37370356). Diante disso, determino que a apelante CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA comprove, no prazo de dez dias, a alegada condição de hipossuficiência, demonstrando, mediante documentação idônea, a situação deficitária, devendo apresentar cópia da documentação empresarial referente aos anos de 2021 e 2022; cópia de declarações de imposto de renda da pessoa jurídica referente aos últimos três anos; cópia de extratos de movimentação financeira em contas de sua titularidade nos últimos doze meses; e outros documentos que entenda necessários. Com a vinda de resposta e de documentos, dê-se vista à parte contrária pelo prazo de dez dias. No mesmo prazo, intime-se a apelante PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA para que regularize a sua representação processual apresentando instrumento de procuração que confere poderes ao advogado que subscreveu a apelação de ID 37370347 (Fernando Rodrigo de Sousa Arruda – OAB/PE 32.327), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC/2015), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora